Tribunal: TJMT
Processo: 1003488-44.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003488-44.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Internação voluntária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), ALVIDES APARECIDO CLARO - CPF: 058.733.478-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ALVIDES APARECIDO CLARO - CPF: 058.733.478-91 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE

APELAÇÃO –CUIDADOR – DIREITO DO IDOSO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA

– VÍCIO NÃO CONFIGURADO –– EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido, com relação ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido no Recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo quo, que determinou ao Município de Poconé e ao Recorrente, que disponibilizassem um cuidador em favor de Alvides Aparecido Claro.

A parte Embargante alega que o acórdão embargado está eivado do vício de omissão

porque não houve manifestação expressa acerca do exposto no recurso de apelação, no sentido de que o pedido deve ser julgado improcedente com relação ao Estado de Mato Grosso, pois a providência é de responsabilidade municipal.

Afirma que conforme consta do art. 15 da Lei n.

12.435/2011 cabe ao Município prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23, da alusiva legislação.

Afirma que os julgados referentes às ementas transcritas no acórdão ora embargado referem-se exatamente a ações que visam assistência a idosos interpostas, somente, em face de município e não do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, requer o acolhimento destes Embargos de Declaração, para sanar o vício de omissão existente no acórdão objurgado.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido no Recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo quo, que determinou ao Município de Poconé e ao Recorrente, que disponibilizassem um cuidador em favor de Alvides Aparecido Claro.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada os defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso,
a parte Embargante sustenta que a decisão embargada é omissa porque
o acórdão embargado está eivado do vício de omissão

porque não houve manifestação expressa acerca do exposto no recurso de apelação, no sentido de que o pedido deve ser julgado improcedente com relação ao Estado de Mato Grosso, pois a providência é de responsabilidade municipal.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão à parte Embargante.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que este abordou, satisfatoriamente, a controvérsia objeto do Recurso de Apelação, consignando que em vista da responsabilidade solidária entre a União, Estado e os Municípios, cabe à parte Recorrente prover as condições indispensáveis ao pleno exercício dos direitos fundamentais do idoso Alvides Aparecido Claro.

Frise-se que, nos termos do art. 230, da Constituição da República Federativa do Brasil, é dever da família, da sociedade
e do Estado
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Logo, resta claro que o Estado, no sentido lato sensu, é também responsável pelo cumprimento da obrigação, de modo que não há falar em improcedência do pedido, em relação ao ente estatal.

Ademais, esclareço que, considerando o alto custo das despesas que envolvem a disponibilização de um cuidador ao Autor, não entendo razoável, direcionar o cumprimento da obrigação, somente ao Município de Poconé, que dispões de uma receita muito inferior à do Estado.

Oportuno registrar que, em que pese, nos autos relativos aos acórdãos colacionados no voto, somente o Município tenha sido demandado, a fundamentação, de ambos, é no sentido do reconhecimento da responsabilidade solidária.

Na verdade, observo que a parte Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Apelação, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Logo, por inexistir a propalada omissão, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024